Tribunal: TJDFT
Processo: 0706283-90.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PROVA. AUSÊNCIA. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 1.723 DO CC/02. SENTENÇA MANTIDA.
1. O legislador ordinário apontou a convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família como requisitos para estipular os limites que permitam atribuir direitos a uma união de fato (artigo 1.723 do CC/02).
2. É ônus da parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme estabelece o art. 373, I, do CPC/15.
3. A prova contida nos autos não demonstra que as partes detiveram uma relação pública e como entidade familiar, o que torna improcedente o pedido de reconhecimento de união estável.
4. Apelação conhecida e não provida.